Tribunal: TJSP
Processo: 1006939-36.2022.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA PARA QUE SEJA RECONHECIDA A INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. TODAVIA, PRESCRIÇÃO NÃO AFASTA O DIREITO SUBJETIVO DO CRÉDITO QUE PODE SER COBRADO DE FORMA NÃO ABUSIVA NA ESFERA EXTRAJUDICIAL POR MEIO DE LIGAÇÕES, BEM COMO EM PLATAFORMAS DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS (SISTEMA SERASA LIMPA

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA PARA QUE SEJA RECONHECIDA A INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. TODAVIA, PRESCRIÇÃO NÃO AFASTA O DIREITO SUBJETIVO DO CRÉDITO QUE PODE SER COBRADO DE FORMA NÃO ABUSIVA NA ESFERA EXTRAJUDICIAL POR MEIO DE LIGAÇÕES, BEM COMO EM PLATAFORMAS DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS (SISTEMA SERASA LIMPA NOME) QUE NÃO DETÉM PUBLICIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.